Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.

1. Na falta de pedido expresso das partes, o juízo de primeiro grau faz o arbitramento dos honorários advocatícios de ofício e, na omissão, o Tribunal fixa a verba no julgamento do recurso. Também o Tribunal fixa a verba quando redimensiona a sucumbência ao prover o recurso, mesmo sem pedido. Contudo, se o juízo de primeiro grau não se omitir na fixação dos honorários de sucumbência ou não houver o provimento do recurso do vencido, bem assim ausente recurso do interessado acerca do ônus de sucumbência, o Tribunal não reaprecia o arbitramento da verba. Precedente do STJ.

2. As razões de contrariedade ao recurso não constituem via adequada para a alteração da sentença, cabendo à parte interpor seu apelo tempestivamente quando discorda da decisão tocante aos honorários advocatícios de sucumbência.

3. Ao prequestionamento nos embargos de declaração impõe-se a necessidade de esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento; corrigir erro material.

4. No caso, o juízo originário fixou honorários e o interessado não interpôs recurso contra esse capítulo da sentença. Assim, os embargos de declaração não se sustentam para o fim de eliminar alegada contradição ou suprir suposta omissão, caracterizando inclusive inovação e prequestionamento tardio.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.